Tribunal: TJDFT
Processo: 0728939-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728939-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES RECORRIDO: NEWTON VALERIANO DA FONSECA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. EXPRESSÕES CONSIDERADAS OFENSIVAS. INVIOLABILIDADE PROFISSIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ADVOCACIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Longe de acarretar cerceamento de defesa, o julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário da demanda descortina o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria fática, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, e 370. II. O uso de expressões que, conquanto contundentes e portadoras de juízo de valor, estão compreendidas no contexto da demanda, traduz exercício regular da advocacia e não transpõe os limites da inviolabilidade profissional consagrada no artigo 133 da Constituição Federal e no artigo 2o, § 3o, da Lei 8.906/1994. III. Não exorbita da imunidade profissional o advogado que utiliza palavras e expressões que não estão dissociadas do contexto fático e jurídico da causa e que, apesar de candentes ou desagradáveis, buscam demonstrar a existência do direito subjetivo do seu cliente e a inexistência do direito subjetivo alegado pela parte contrária. IV. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 32, 33, caput, e 34, incisos XV, XVII, XXV e XXVII, todos da Lei 8.906/94, 78, caput, do Código de Processo Civil, 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da prática de ato ilícito consistente na atribuição de expressões misóginas à insurgente no contexto da sua representação dos interesses de sua filha menor de idade em processo de alimentos. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à indicada violação aos artigos 32, 33, caput, e 34, incisos XV, XVII, XXV e XXVII, todos da Lei 8.906/94, 78, caput, do Código de Processo Civil, 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, porque a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto à afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.929.991/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020